Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003110-12.2017.8.07.0011 APELANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUIZ ALBERTO ALVES PIRES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte autora, em cinco dias, sobre o depósito realizado (ids. 24816978 e seguintes). Brasília - DF, 14 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora